Tribunal: TJBA
Processo: 8051081-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051081-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIA SILVA DUARTE e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL ANDRADE CARDOSO, THEONIO GOMES DE FREITAS

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LIGIA NOLASCO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Pedido de Gratuidade de Justiça. Indeferimento em Primeiro Grau. Presunção Relativa de Hipossuficiência. Comprovação da Incapacidade ECONÔMICO-Financeira. Declarações de Imposto de Renda e Documentos Contábeis. Impossibilidade de Arcar com Custas Processuais, sem Comprometer o Sustento Familiar. Valor Elevado da Execução. Reforma da Decisão. Benefício Deferido. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça em embargos à execução. Os recorrentes apresentaram documentos comprovando a insuficiência financeira, como declarações de imposto de renda e relatórios contábeis.

II – A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário. No caso, os documentos apresentados evidenciam a incapacidade de arcar com as custas processuais, sem comprometer o mínimo existencial, considerando o elevado valor da execução e das custas iniciais.

III – O benefício da gratuidade de justiça visa garantir o acesso à Justiça aos que comprovam insuficiência de recursos, conforme assegurado pelo artigo 98 do CPC e pelo artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

IV – Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para conceder o benefício da gratuidade de justiça aos agravantes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8051081-94.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
JULIA SILVA DUARTE e outros (4)
e como agravada
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator